Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-59.2019.8.11.0012
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000851-59.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ARY CIRQUEIRA ALVES - CPF: 327.575.301-00 (EMBARGANTE), IZABEL GOMES DA CRUZ (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.350.291-79 (VÍTIMA), IZABEL GOMES DA CRUZ - CPF: 044.176.801-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000851-59.2019.8.11.0012

EMBARGANTE: ARY CIRQUEIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática, contra duas vítimas, de lesão corporal em ambiente doméstico e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar especificamente a dosimetria da pena referente ao crime cometido contra uma das vítimas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão quanto à análise da dosimetria da pena aplicada ao crime cometido contra a referida vítima.

4. A sentença fundamentou adequadamente a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta do agente, em razão da especial condição de vulnerabilidade da vítima.

5. A condenação baseou-se também nos motivos do crime, que revelaram maior reprovabilidade da conduta.

6. Ainda que afastada a valoração da conduta, remanesceria outro vetor negativo, suficiente a impedir a fixação da pena-base no mínimo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos, exclusivamente para sanar a omissão apontada e acrescentar ao acórdão o fundamento relativo à dosimetria da pena.

Tese de julgamento
:
1. Demonstrada a omissão no acórdão hostilizado, a procedência dos embargos é medida de rigor. 2. A especial vulnerabilidade da vítima pode justificar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta, mesmo na ausência de documentos médicos formais, desde que suficientemente demonstrada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 129, § 11; CPP, art. 619.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 933919/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024, DJe 23.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000851-59.2019.8.11.0012

EMBARGANTE: ARY CIRQUEIRA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ARY CIRQUEIRA ALVES
, em desfavor de acórdão que,
à unanimidade
, desproveu recurso de apelação criminal, no âmbito do qual pleiteava a absolvição pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico e familiar ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 e, no que toca à dosimetria, a fixação da pena-base no mínimo legal (cf. Id. n.o 314340368).

O embargante sustenta, em síntese, que “
revela-se no acórdão erro material, ao avaliar fundamentação dosimétrica não requerida na apelação, e omissão por não ter se manifestado em relação à fundamentação apontada como inidônea, qual seja, da circunstância “conduta” quanto ao crime praticado contra Carlos Augusto Barbosa
”.

Ao final, requer “
a apreciação das questões colocadas nos presentes embargos por este juízo, a fim de apreciar o requerimento defensivo de reanálise da dosimetria da pena
” (cf. Id. n.o 317601352).

A Procuradoria-Geral de Justiça requer o provimento dos aclaratórios, “
tão somente para que esse C. Tribunal se manifeste no ponto referente quanto a omissão e reanalisar a dosimetria da pena referente à vítima Carlos Augusto
”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000851-59.2019.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação criminal, objeto do acórdão ora impugnado, foi julgado por esta 1a Câmara Criminal em 12 de setembro de 2025. Na oportunidade, como já mencionado, a defesa requereu, entre outras providências, a readequação da dosimetria da pena, precisamente no que toca à fixação da pena-base no mínimo legal.

Nestes aclaratórios, aponta a ocorrência de
omissão
no referido acórdão, consubstanciada na ausência de fundamentação específica sobre a dosimetria da pena aplicada ao crime cometido contra uma das vítimas.

Assiste razão à defesa.

De fato, ao proceder à análise da dosimetria da pena, a decisão judicial silenciou quanto à infração penal perpetrada em desfavor de Carlos Augusto Barbosa, relativamente ao qual postulava-se o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta. Tal pleito amparava-se na tese de que “
a simples observação subjetiva de que a vítima visivelmente possui certa limitação cognitiva pelos seus familiares não é suficiente
” para justificar o agravamento da reprimenda.

Contudo, a despeito da alegação defensiva, constata-se, a partir da análise dos autos e, sobretudo, da prova produzida em audiência, que o
comprometimento cognitivo da vítima era notoriamente perceptível
. Ainda que não tenham sido acostados documentos médicos a atestá-lo – o que se justifica por não se tratar de aspecto central da controvérsia –, constata-se que
o Juízo formou sua convicção de modo autônomo, a partir da análise das provas angariadas e de suas próprias convicções
, desconsiderando, inclusive, quaisquer impressões subjetivas manifestadas pelos familiares.

A propósito, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão [...] no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade [...]”.
(AgRg no HC 933919/SP, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data do julgamento 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Transcrevo, por oportuno, trecho da sentença no qual o tema é examinado:

“II-B - vítima Carlos Augusto Barbosa da Silva

Conduta: o vitimado, embora não atestado por exame médico nos autos,
visivelmente possui certa limitação cognitiva. Tal conclusão é reforçada pelo fato de a vítima ter sido acompanhada em suas declarações, em ambas as etapas da persecução penal. Logo, haja vista a peculiaridade psicológica da vítima, este vetor deve ser valorado negativamente
.

Antecedentes: o acusado não ostenta antecedentes criminais, de modo que o vetor é positivo.

Conduta Social e Personalidade: não foram coletadas informações suficientes para valorar essas circunstâncias, razão pela qual as considero neutras.

Motivos:
o acusado agrediu a vítima após ela ter agido para proteger sua avó, o que deve ser valorado negativamente
.

Circunstâncias do Crime: não elevam a gravidade do caso, de modo que as reputo neutras.

Consequências do Crime: são puníveis pelo tipo penal, e, na espécie, não extrapolam a normalidade, o que a torna neutra.

Comportamento da Vítima: o comportamento da vítima deve ser considerado neutro.

Por isso, frente a 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção [...]”.

Com efeito, considerando a sua especial condição de vulnerabilidade, a prática de lesão corporal contra pessoa com deficiência
deve ser

analisada com especial atenção na primeira fase da dosimetria da pena
, por se tratar de circunstância que
exacerba sobremaneira a censurabilidade da conduta do agente
. Não por acaso, tal contexto também pode ensejar a incidência da – substancialmente mais gravosa – causa de aumento de pena prevista no art. 129, § 11, do Código Penal.

Por derradeiro, cumpre registrar que, mesmo na hipótese de acolhimento da tese defensiva analisada anteriormente, o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal não se sustentaria, uma vez que o Juízo –
de maneira igualmente acertada
– sopesou negativamente a circunstância judicial relativa aos motivos do crime. Também pudera: “
o acusado agrediu a vítima após ela ter agido para proteger sua avó
”.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
exclusivamente para sanar a omissão apontada, acrescentando ao acórdão impugnado, por conseguinte, a
rejeição
da pretensão relativa à readequação da pena imposta pelo crime perpetrado contra Carlos Augusto Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025